Tribunal: TJSP
Processo: 1012031-75.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Dúvida – Apelação – Formal de partilha – Nota de devolução exigindo regularização do formal de partilha e de comprovação do recolhimento do ITCMD ou da isenção homologada – Impugnação parcial pelo interessado – Exigência de comprovação do recolhimento do ITCMD ou da isenção não impugnada – Ausência de demonstração de atendimento da exigência antes do pedido para suscitação de dúvida –

Ementa:
Dúvida – Apelação – Formal de partilha – Nota de devolução exigindo regularização do formal de partilha e de comprovação do recolhimento do ITCMD ou da isenção homologada – Impugnação parcial pelo interessado – Exigência de comprovação do recolhimento do ITCMD ou da isenção não impugnada – Ausência de demonstração de atendimento da exigência antes do pedido para suscitação de dúvida – Impossibilidade de conhecimento da dúvida, pena de transformar a decisão em consulta, não resultando no comando de registro ou sua recusa de forma absoluta – Recurso não conhecido – Dúvida julgada prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032

Registro: 2020.0000377317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012031-75.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MEIRE
GOMES DE CARVALHO STRINGHETA, é apelado OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
julgaram a dúvida prejudicada, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 15 de maio de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032

Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032 -Voto no 31.155 - Araçatuba - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032
Apelante: Meire Gomes de Carvalho Stringheta
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Araçatuba
Voto no 31.155
Dúvida – Apelação – Formal de partilha – Nota de
devolução exigindo regularização do formal de partilha e
de comprovação do recolhimento do ITCMD ou da isenção
homologada – Impugnação parcial pelo interessado –
Exigência de comprovação do recolhimento do ITCMD ou
da isenção não impugnada – Ausência de demonstração de
atendimento da exigência antes do pedido para suscitação
de dúvida – Impossibilidade de conhecimento da dúvida,
pena de transformar a decisão em consulta, não resultando
no comando de registro ou sua recusa de forma absoluta –
Recurso não conhecido – Dúvida julgada prejudicada.
1. Trata-se de apelação interposta por Meire Gomes de
Carvalho Stringheta, visando à reforma da sentença que acolheu a
dúvida suscitada pelo Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Araçatuba, determinando a
retificação da partilha antes do registro do título na matrícula (fl. 81/83).
A nota de devolução do Oficial de Registro de
Imóveis apresentou os seguintes motivos para a recusa ao registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032

Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032 -Voto no 31.155 - Araçatuba - Аνάφη
3
título: “1. Consoante se verifica no R-04 da matrícula no 54.760, o autor
da herança EDSON ROBERTO STRINGHETA figura como
proprietário da parte ideal de 50% do imóvel (em comunhão com a sua
cônjuge), e não 33,33% como constou no formal de partilha. Os bens
pertencentes ao de cujus em comunhão com a sua cônjuge devem ser
relacionados integralmente, e não apenas a parte ideal que lhe pertencia,
uma vez que a lei processual civil exige que todo o bem seja levado a
inventário, posto que é nessa que se extrema o que é meação e o que é
herança, ou seja, a meeira tem a sua parte resguardada, a qual não se
confunde com a herança, nada adquirindo ela, apenas conservando
aquilo que já tinha e que estava no condomínio do casal. Dessa forma,
aditar o presente título para constar que dos bens partilhados trata-se de
50% do imóvel, bem assim o plano de partilha que a metade (25%)
permanecerá com a viúva meeira, e a outra metade com os herdeiros
filhos (12,5% para cada um), a fim de dar cumprimento aos princípios
da
continuidade
e
da
disponibilidade,
princípios
formais
imprescindíveis a qualquer registro. Nesse sentido, Apelação Cível no
670-6/9, do Conselho Superior da Magistratura, e o decidido no
Processo no 0001859-67.2014.8.26.0032, da Corregedoria Permanente
desta Serventia Imobiliária. 2. Comprovar o recolhimento ou a isenção
do ITCMD – imposto sobre transmissão, referente ao falecimento de
Edson Roberto Stringheta, apresentando cópia autenticada ou original
da GARE devidamente recolhida ou a declaração de isenção
homologada pelo Posto Fiscal e pela Procuradoria Estadual (Lei no
10.705/00, alterada pela Lei no 10.992/01 e artigo 289 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032

Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032 -Voto no 31.155 - Araçatuba - Аνάφη
4
Registros Públicos)” (fl. 1-2).
O recurso sustenta, em resumo, que o imóvel deixado
pelo de cujos era objeto de condomínio entre este, a apelante e um filho,
ensejando a divisão somente da parcela correspondente ao autor da
herança, sem justificativa para a inclusão, no plano de partilha, da parte
de propriedade da viúva. Afirma que a exigência de retificação do
formal de partilha desrespeita a decisão judicial que reconheceu a
transmissão pelo autor da herança de 33,33% do imóvel, mantendo-se a
copropriedade da viúva e do filho nos outras duas partes de 33,33% (fl.
89/98).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 132/133).
É o relatório.
2. É o caso de não conhecimento do presente recurso,
prejudicada a dúvida pelo acolhimento parcial presumido das
exigências feitas pelo Oficial, eis que inexistente pedido de suscitação
de dúvida a respeito ou mesmo manifestação nos autos a respeito.
A nota de exigência emitida pelo Oficial de Registro
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de
Araçatuba indica dois fundamentos distintos para a recusa ao ingresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032

Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032 -Voto no 31.155 - Araçatuba - Аνάφη
5
do título. O primeiro, a necessidade de retificação do formal de partilha,
eis que não respeitado o princípio da continuidade registral e da
disponibilidade. O segundo, a necessidade de comprovação do
recolhimento do ITCMD ou homologação da isenção pelo Posto Fiscal
e pela Procuradoria Estadual.
O pedido de suscitação de dúvida indica impugnação
apenas de um dos fundamentos, qual seja, a necessidade de
regularização do formal de partilha, sem comprovar o cumprimento da
exigência constante do item 2 da nota de devolução.
Silente o pedido de suscitação de dúvida quanto à
exigência de comprovação do recolhimento do tributo ou sua isenção e
sem que se demonstre tempestivamente o cumprimento daquilo que não
questionado, tem-se por conclusão a impugnação apenas parcial da nota
devolutiva, o que impede o conhecimento da presente dúvida.
Há, portanto, concordância parcial com as exigências,
prejudicando o conhecimento da dúvida.
O procedimento de dúvida é reservado à análise da
discordância do apresentante com os motivos que levaram à recusa do
registro do título e de seu julgamento decorrerá a manutenção dessa
recusa, com o cancelamento da prenotação, ou a improcedência da
dúvida, que terá como consequência a realização do ato solicitado (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032

Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032 -Voto no 31.155 - Araçatuba - Аνάφη
6
203, II, da Lei no 6.015/1973).
A impugnação parcial das exigências formuladas,
ainda que decorrente de concordância parcial tácita por força da não
impugnação específica da exigência ou a comprovação de seu
atendimento, prejudica o exame da dúvida, porque permanecerá um dos
óbices que impede o ingresso do título no registro imobiliário.
O art. 186 da Lei no 6.015/73 assegura o direito à
qualificação e ao registro do título conforme a perfeita ordem
cronológica de sua apresentação e protocolo, o que impede que
eventuais títulos representativos de direitos conflitantes apresentados
em segundo lugar obtenham preferência sobre aqueles que foram objeto
de prenotação anterior.
O procedimento de dúvida, que prorroga o prazo de
validade da prenotação, tem por finalidade a análise da dissensão entre
o apresentante e o oficial registrador sobre as exigências formuladas
para o registro do título, dissensão esta que deve ser decidida a partir de
sua conformação no momento da suscitação.
Assim, o não cumprimento de uma das exigências e
sua não impugnação gera a impossibilidade de conhecimento da dúvida,
pois se corre o risco da decisão não gerar seu cumprimento irrestrito,
acaso não atendida a exigência não impugnada, o que transformaria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032

Apelação Cível no 1012031-75.2019.8.26.0032 -Voto no 31.155 - Araçatuba - Аνάφη
7
procedimento de dúvida em meio de consulta ao Juiz Corregedor
Permanente, o que não se admite (TJSP CSM Ap. 000.608.6/7-00
rel. Des. Gilberto Passos de Freitas j. 21.12.2006).
Ou, ainda, não acolhida a dúvida, restará um requisito
não atendido, impedindo-se o registro e afastando o comando positivo
necessariamente binário registre-se ou não o título emitido nos
procedimentos de dúvida registral.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso e julgo a dúvida prejudicada.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica